Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-37.2022.8.11.0042
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019857-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[FERNANDO MAYKON LIMA E SILVA - CPF: 953.302.402-04 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.469.221-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELAINE CRISTINA NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 057.677.961-06 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTADA. AUTONOMIA DO TIPO PENAL. PRESCINDIBILIDADE DE DANO EMOCIONAL OU TEMOR. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de perseguição majorada (art. 147-A, §1º, II, do CP), absolvendo-o das imputações de ameaça e violência psicológica.

2. O recorrente busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando violação ao art. 155 do CPP, e por atipicidade da conduta (ausência de medo ou dano emocional e ausência de dolo).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, violando o art. 155 do CPP; (ii) se a absolvição pelos crimes de ameaça e violência psicológica torna atípica a conduta de perseguição; e (iii) se está configurado o dolo de perseguir, afastando a tese de mera tentativa de reconciliação ou cobrança.

III. Razões de decidir

4. Não há violação ao art. 155 do CPP quando a convicção do julgador é formada por acervo probatório coeso, no qual a palavra da vítima em juízo é corroborada por depoimento de informante e pela confissão parcial do réu, que admitiu a realização dos contatos reiterados.

5. O crime de perseguição é um tipo misto alternativo. A conduta de invadir ou perturbar a esfera de liberdade ou privacidade da vítima aperfeiçoa o delito, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico como o temor (exigido na ameaça) ou o dano emocional (exigido na violência psicológica).

6. A insistência do réu em manter contato por diversos meios (ligações, mensagens, presença física) após o término do relacionamento e contra a vontade expressa da vítima evidencia o dolo de perseguir, não sendo elidido por justificativas de tentativa de reconciliação ou cobrança de dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para a condenação quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova produzidos em juízo.

2. A absolvição pelos crimes de ameaça e violência psicológica, por ausência de temor ou dano emocional, não descaracteriza o crime de perseguição (
stalking
) quando comprovada a modalidade de invasão ou perturbação da esfera de privacidade e liberdade da vítima.

3. A reiteração de contatos indesejados e a vigilância sobre a vítima caracterizam o dolo do tipo penal do art. 147-A do CP, sendo irrelevante o pretexto de reatar relacionamento ou resolver pendências financeiras.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1º, II; CPP, art. 155 e art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009892-98.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 03/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por FERNANDO MAYKON LIMA E SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal (perseguição majorada), absolvendo-o das imputações de ameaça (art. 147, CP) e violência psicológica (art. 147-B, CP), com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (Id. 344760438), a defesa postula a absolvição, sustentando, em síntese: a) insuficiência probatória e violação ao art. 155 do CPP, sob o argumento de que a condenação estaria amparada em elementos produzidos na fase inquisitorial e na palavra isolada da vítima; b) atipicidade da conduta, por ausência de temor, sofrimento psicológico ou abalo emocional aptos a caracterizar o delito de perseguição (
stalking)
; e c) inexistência de dolo,
uma vez que os contatos mantidos com a ofendida decorreriam de tentativa de reconciliação ou de cobrança de valores supostamente devidos
.

Em contrarrazões (Id. 344760439), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da apelação.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à pretensão absolutória fundada na alegada insuficiência probatória, na atipicidade da conduta e na ausência de dolo.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Extrai-se da denúncia
que, após o término de relacionamento amoroso mantido por aproximadamente quatro anos e nove meses, o apelante passou a adotar comportamento insistente e invasivo em relação à vítima A.C.N.C., comparecendo reiteradamente à sua residência e local de trabalho, encaminhando mensagens, realizando ligações constantes, enviando vídeos e insistindo em contatos não desejados, mesmo diante da inequívoca manifestação de desinteresse da ofendida.

Destaca-se o fato ocorrido em 31/08/2022, quando o réu ligou três vezes e enviou mensagem cobrando dinheiro e mencionando fatos sigilosos da vida da vítima, e em data anterior, quando afirmou que "nem por homicídio eu sou preso, quem dirá por uma medida", após a vítima ameaçar buscar proteção legal.

A materialidade
delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 344759449), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório (Ids. 344760430 e 344760431).

De igual modo, a autoria emerge de forma segura do conjunto probatório.

Não procede a alegação de afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas produzidas judicialmente, especialmente nos depoimentos prestados em audiência de instrução.

A vítima confirmou em juízo que, após o encerramento da relação afetiva, passou a ser alvo de insistentes contatos promovidos pelo apelante, os quais extrapolavam os limites de uma tentativa legítima de diálogo e invadiam sua esfera de liberdade e privacidade. Relatou que recebia ligações constantes, mensagens reiteradas e que o acusado comparecia a locais por ela frequentados, causando-lhe evidente constrangimento e perturbação.

Embora tenha afirmado não ter experimentado temor suficiente para caracterizar o crime de ameaça, foi categórica ao descrever o incômodo decorrente da conduta reiterada do recorrente.

O relato da ofendida encontra respaldo nas declarações prestadas por Wanderson Rodrigues da Silva, que corroborou o contexto de perseguição e a perturbação vivenciada pela vítima.

Além disso, o próprio apelante admitiu, em interrogatório judicial, a realização dos contatos, limitando-se a atribuir-lhes finalidade diversa. Tal circunstância, longe de infirmar a acusação, reforça a conclusão acerca da reiteração das condutas descritas na denúncia.

Também não prospera a alegação de atipicidade.

O delito de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, tutela a liberdade individual, a autodeterminação e a esfera de privacidade da vítima.

A norma incriminadora não exige, para sua configuração, a efetiva ocorrência de dano psicológico ou temor intenso, bastando a prática reiterada de atos aptos a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua locomoção ou invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade.

Nesse contexto, a absolvição pelos crimes de ameaça e violência psicológica não conduz, por consequência lógica, à absolvição pelo delito de perseguição. Isso porque os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos e exigem elementos específicos para sua configuração.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, não houve prova suficiente do temor exigido pelo art. 147 do Código Penal nem do dano emocional necessário à configuração do art. 147-B do mesmo diploma legal. Todavia, restou demonstrado que o apelante, de forma reiterada e persistente, invadiu a esfera de liberdade e privacidade da vítima, amoldando sua conduta ao núcleo típico previsto no art. 147-A.

As reiteradas ligações,
mensagens, vídeos e aproximações físicas não desejadas revelam comportamento incompatível com a liberdade de autodeterminação da ofendida e evidenciam inequívoca perturbação de sua tranquilidade.

Também não merece acolhimento a tese de ausência de dolo.

A alegação de que os contatos decorreriam de tentativa de reconciliação ou cobrança de dívida não afasta a tipicidade da conduta quando demonstrado que a vítima já havia manifestado de forma clara e inequívoca seu desejo de não manter contato.

O término de uma relação afetiva não autoriza a persistência de comportamentos invasivos nem legitima a insistência em aproximações rejeitadas.

A autonomia da mulher para encerrar vínculos afetivos constitui expressão de sua liberdade individual e deve ser integralmente respeitada.

Sob essa perspectiva, a insistência injustificada na aproximação, em desconsideração à vontade expressamente manifestada pela ex-companheira, converte-se em mecanismo de controle e violação da liberdade pessoal, circunstância que justifica a intervenção do Direito Penal.

Esta Corte já reconheceu que a prática reiterada de contatos, aproximações e monitoramentos indevidos é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 147-A do Código Penal, especialmente quando inserida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI N. 11.340/2006, ART. 24-A). PERSEGUIÇÃO QUALIFICADA E MAJORADA (CP, ART. 147-A, § 1º). PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. APROXIMAÇÕES REITERADAS À RESIDÊNCIA E AO LOCAL DE TRABALHO. DOLO NO DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5. A autoria decorre do conjunto harmônico da prova oral inquisitorial e judicial: a vítima descreve perseguição reiterada, difamações e aproximações indevidas mesmo após a imposição das medidas; enquanto o apelante, embora tenha negado os fatos, não apresentou qualquer elemento probatório para subsidiar as escusas apresentadas, estando sua negativa isolada e inverossímil.

6
. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, quando coerente e compatível com os demais elementos de convicção, notadamente com os alertas de proximidade do agressor e com a ciência formal das medidas protetivas
.

7. O suposto interesse em contatar a filha não autoriza o desrespeito a ordem judicial vigente; eventual revisão das cautelares depende de decisão judicial, e não da vontade unilateral do destinatário da ordem.

8. A prática de aproximações reiteradas, vigilância e contato insistente, aptos a causar temor e perturbação da tranquilidade, caracteriza o delito de perseguição do art. 147-A do CP, em sua forma qualificada/majorada (§ 1º), diante do contexto de violência doméstica.

9. Ausente dúvida razoável sobre autoria e materialidade, mostra-se inviável a absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença
.

[...]
(N.U 1009892-98.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal imputado, impõe-se a manutenção da condenação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026